Tribunal: TJDFT
Processo: 0718881-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718881-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTE PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA - ME, JULIEN MAIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Considerando que foi proferida sentença nos autos principais no ID 98146675, intime-se a parte agravante para esclarecer, no prazo de 5(cinco) dias, se persiste o interesse recursal deduzido no presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, 24 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator